Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
1. O julgamento do RE no 636.886 (Tema 899/STF) sedimentou o entendimento acerca da prescritibilidade (no prazo de cinco anos) da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.
2. O prazo prescricional punitivo é contado entre a data da ciência inequívoca do dano e o início da fase preliminar de tomada de contas especial (citação ou notificação do interessado ou responsável pela prestação de contas na fase preliminar de tomada de contas pelos órgãos internos ou externos).
3. Devem ser observadas as causas de interrupção (retificação da prestação de contas pelo responsável) e de suspensão (enquanto durar a fiscalização preliminar realizada pelo controle interno do Ente Público, diante da inexistência de inércia estatal na averiguação do fato).
4. Não verificado o transcurso do quinquênio legal entre o início do procedimento administrativo de fiscalização preliminar e a notificação dos responsáveis no âmbito da Tomada de Contas Especial, tampouco entre o encerramento conclusivo da Tomada de Contas Especial e o ajuizamento da ação de ressarcimento ao erário, constata-se que a pretensão deduzida pela agravada não foi alcançada pelos efeitos da prescrição.
5. Recurso conhecido e não provido.